Tribunal: TJMT
Processo: 1005209-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005209-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO– REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1005209-55.2022.8.11.0041 aviado em “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” movido pelo escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A, perante a 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID no 223991175, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Em apertada síntese, alega o embargante, BANCO BRADESCO S/A, em suas razões recursais sob o ID no 226329688, que o v. acórdão incorreu em vícios de “obscuridade e contradição” sob alegação de que há obscuridade quando a causa de pedir da inicial é o arbitramento de honorários pela rescisão, com cunho indenizatório, e não pela ausência de pagamento dos valores constantes no contrato.

Que o contrato e os aditivos apresentados com a inicial demonstram que a contraprestação é feita pela distribuição da execução e por etapas concluídas. Que o embargado não prestou serviços gratuitos durante a sua atuação em favor do Embargante, que perdurou mais de 30 (trinta) anos.

Alegou existência de vício de contradição sob alegação de que o contrato prevê a forma de remuneração com disposição expressa de que as partes podem rescindir o contrato a qualquer momento, e o v. acórdão ao reconhecer que há contrato escrito e que ele deve ser respeitado e que a Embargada faria jus aos honorários por sua atuação no feito executório incorreu em contradição, que deve ser sanada à luz dos artigos 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e 421 e 422 do Código Civil.

Alegou ainda vício de contradição sob alegação de que o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) majorados pelo v. Acórdão, em razão da atuação da Embargada em duas Execuções de Título Extrajudicial, não se mostra razoável e proporcional, cujo redução é necessária, em prestigio à vedação do enriquecimento ilícito.

Que o embargado passou a patrocinar os interesses do Banco embargante nas ações executivas, com a apresentação de simples petições para o prosseguimento do feito e, independentemente dos valores perseguidos nas execuções trabalhadas, os honorários propostos pela própria embargada para a sua atuação nos feitos perfaziam quantias módicas, como, por exemplo, consta na cláusula 6.7 do contrato.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios suscitados, por imposição dos artigos 489, §1o, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC e à luz dos artigos 141 e 492 do CPC, 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e 421 e 422 do Código Civil e 884 do CC.

Contrarrazões apresentada sob o ID no 230455677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024